Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-31.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Cerceamento de defesa. Configuração. Necessidade de realização de fase instrutória para demonstração das questões fáticas aventadas pelas partes. Preliminar acolhida. Sentença de improcedência anulada. Recurso provido.